Tribunal: TJPA
Processo: 0866234-70.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866234-70.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARCELI DE SA BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INVERÍDICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

Além desta magistrada ter se referido quanto a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, ainda o fez com base na legislação pertinente e jurisprudência pátria. Outrossim, ao contrário do que afirma o embargante, esta relatora jamais mencionou qualquer circular para fundamentar sua decisão, mas sim utilizou-se de lei e jurisprudência para fundamentar a necessidade do referido instrumento em sua via original, nas ações de busca e apreensão. II- No tocante a mencionada decisão surpresa, na medida em que não foi observado que havia recurso de agravo de instrumento pendente de julgamento, sobrevindo mesmo assim sentença de extinção do feito, esta magistrada também se pronunciou de maneira clara e concisa, não havendo neste sentido qualquer omissão. III- A omissão alegada na decisão se traveste de um inconformismo, tendo em vista que todo os pontos alegados foram debatidos, não prestando os embargos de declaração para rediscutir matéria, razão pela qual conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão ora atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face de
MARCELI DE SA BARATA
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que o acordão foi omisso em relação ao que preceitua o art. 425,VI do CPC, pois não se mostra obrigatória a juntada do contrato original, bastando tão somente a juntada da cópia do instrumento jurídico.

Afirma que o acórdão embargado não considerou que a ausência de juntada do contrato original não ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda, pois frisa-se, o documento que instruiu a inicial se mostra completamente legível, sendo possível identificar as partes contratantes e as cláusulas contratuais.

Aduz que a análise da circular 192 utilizada no acordão orienta os casos relacionados as ações de execução de título extrajudicial, porém o caso dos autos se trata de ação de busca e apreensão.

Por fim, afirma decisão surpresa, na medida em que não foi observado que havia recurso de agravo de instrumento pendente de julgamento, sobrevindo mesmo assim sentença de extinção do feito.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante não demonstrou que houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC.

O embargante alega que o acordão foi omisso em relação ao que preceitua o art. 425,VI do CPC, pois não se mostra obrigatória a juntada do contrato original, bastando tão somente a juntada da cópia do instrumento jurídico. Ademais, não considerou
que a ausência de juntada do contrato original não ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda, pois frisa-se, o documento que instruiu a inicial se mostra completamente legível, sendo possível identificar as partes contratantes e as cláusulas contratuais.

Nesse aspecto é possível observar a inexistência de qualquer omissão constante na decisão ora embargada, na medida em que esta magistrada se ateve a todos os pontos necessários, apenas não se coadunando com o que o recorrente deseja.

Vejamos trecho da decisão embargada:

No que se refere a cédula de crédito em sua via original, tem-se pela sua necessidade, pois se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque o descumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber (...)

Com efeito, além desta magistrada ter se referido quanto a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, ainda o fez com base na legislação pertinente e jurisprudência pátria. Outrossim, ao contrário do que afirma o embargante, esta relatora jamais mencionou qualquer circular para fundamentar sua decisão, mas sim, repiso, utilizou-se de lei e jurisprudência para fundamentar a necessidade do referido instrumento, em sua via original, nas ações de busca e apreensão.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1 EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092- 96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante a mencionada decisão surpresa, na medida em que não foi observado que havia recurso de agravo de instrumento pendente de julgamento, sobrevindo mesmo assim sentença de extinção do feito, esta magistrada também se pronunciou de maneira clara e concisa, não havendo neste sentido qualquer omissão. Vejamos:

(...)Por outro lado, ainda que pendente de julgamento de mérito, quando da prolatação da sentença, esta não se mostra nula, pois o processo principal não será suspenso, quando o Agravo de Instrumento não conceder o efeito suspensivo pleiteado, como no caso dos autos, de modo que o que importa no ordenamento jurídico é a cognição exauriente e não sumária, não havendo necessidade de aguardar o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

Ora, a omissão alegada na decisão se traveste de um inconformismo, tendo em vista que todo os pontos alegados foram debatidos, não prestando os embargos de declaração para rediscutir matéria, razão pela qual conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão ora atacada.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 26/08/2024